Tribunal: STJ
Processo: 1503391-11.2024.8.26.0530
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053420 - SP
(2025/0361170-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EVANDRO LUIS VALENTIM DA SILVA
ADVOGADO
: LUCAS PEPE DA SILVA - SP380041
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b2f3b1be-a7a5-4bb7-ae01-0abab1499748

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053420 - SP
(2025/0361170-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EVANDRO LUIS VALENTIM DA SILVA
ADVOGADO
: LUCAS PEPE DA SILVA - SP380041
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls.
EVANDRO LUIS VALENTIM DA SILVA
455-457, em conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Neste regimental, a defesa reitera as alegações expostas no recurso
especial e pugna pela reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA55902678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:21
Código de Controle do Documento: 2d46f0b3-b16d-4f53-9f39-f778819679c0

No caso, a decisão impugnada negou provimento ao recurso especial,
porque conforme jurisprudência dessa Corte Superior, “ainda que não configurada
a reincidência específica, tendo sido negado o benefício pelas instâncias ordinárias
fundamentadamente, por não ser a medida socialmente recomendável, não cabe a
esta Corte rever o entendimento na estreita via do especial, dada a necessidade de
reexame de fatos e provas, a teor da Súmula 7 /STJ” (AgRg no , Rel. Ministro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado
do TRF 1a
REsp n. 1.914.087/PB
Região), 6a T., DJe . 18/6/2021)
Nas razões do regimental, a defesa repisou os argumentos do especial,
sem, contudo, combater o motivo que ensejou o não provimento do reclamo.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece
do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (AgRg no
Rel. Ministro Rogerio
AREsp n. 529.349/MA,
Schietti, 6a T., DJe
.
13/5/2015)
Portanto, incide, por analogia, o enunciado na Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:21
Código de Controle do Documento: 2d46f0b3-b16d-4f53-9f39-f778819679c0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0361170-2
AREsp 3.053.420 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018716120258260496 15033911120248260530 18716120258260496
1871612025826049615033911120248260530
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVANDRO LUIS VALENTIM DA SILVA
ADVOGADO
: LUCAS PEPE DA SILVA - SP380041
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVANDRO LUIS VALENTIM DA SILVA
ADVOGADO
: LUCAS PEPE DA SILVA - SP380041
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054495<0461551584@
2025/0361170-2 - AREsp 3053420 Petição : 2025/0119909-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:42
Código de Controle do Documento: 6BD84843-EB4D-4143-BD4B-60523EC47CF3